Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1007945-77.2019.8.11.0000
AUTOR: MANOEL MESSA
REU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal proposta por MANOEL MESSA, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando a desconstituição de sentença proferida pelo Juizado da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, nos autos do Processo n. 8013664-48.2015.811.0003 (id. 8044561).
Sustenta o Autor que a ação de base versa acerca do pagamento da taxa de contribuição de melhoria e teve o seu nome incluso indevidamente na dívida ativa do município, embora tenha consigo Termo de Quitação da Dívida emitido pela CODER em 14.05.2018.
Aduz ainda a ocorrência da prescrição, requerendo a antecipação da tutela para as entidades provedoras ou mantenedoras de banco de dados ou cadastros de crédito se abstenham de registrá-la ou promovam a exclusão ou suspensão de seu nome.
Requer que seja declarada de ofício a prescrição da dívida de acordo com a Lei n. 11.280/2006. No mérito, o julgamento procedente da obrigação de fazer, cancelando a dívida de R$ 10.195,80 e demais taxas, condenando o Réu ao pagamento de danos morais no valor de dez salários mínimos, além de custas e honorários no importe de 20% do valor da causa.
É o relato do necessário.
Decido.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão rescindenda é originária do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis.
O art. 59 da Lei n. 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece expressamente:
Art. 59 Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.
Nesse sentido, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:
AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - JUIZADO ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
A teor do disposto no art. 59 da Lei 9.099/95, é vedado o ajuizamento de ação rescisória visando desconstituir sentença proferida em sede de Juizado Especial Cível. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.19.009387-2/000, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTES. INTERESSE DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 82, I, DO CPC. PREJUÍZO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REINÍCIO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A sentença que transitou em julgado no juizado especial federal, a qual se tem por coisa julgada, a despeito de não ser desafiada por ação rescisória, vedação do artigo 59 da Lei 9.099/1995 combinado com o artigo 1o da Lei 10259/2001, julgou o pedido de pensão por morte improcedente por falta de provas. 4. Mostra-se evidenciado o prejuízo sofrido pelo requerente absolutamente incapaz que, diante de documentos que possibilitariam caracterizar a qualidade se segurado do de cujus, teve seu pedido indeferido liminarmente, tendo o Tribunal a quo violado o artigo 82, I, do CPC.
(STJ – 2a Turma – REsp 1481667/RS – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 24/3/2015, DJe 30/3/2015). [Destaquei]
Ademais, entendo que a presente ação autônoma não deve ser admitida, nem sequer processada em sede do colegiado recursal, pois de acordo com o art. 27 da Lei no 12.153/2009 c/c Enunciado n.o 01, atinente aos Juizados da Fazenda Pública, é aplicado subsidiariamente às disposições contidas na Lei no 9.099/1995 para os casos em que esta legislação for omissa, in verbis:
Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.
ENUNCIADO 01, FONAJE – Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS).
Desse modo, não cabe a esta Corte de Justiça rever ou rescindir as decisões proferidas pelos Juizados Especial, ante a ausência de previsão legal da via da ação rescisória, razão pela qual, com fulcro no art. 330, III do CPC, indefiro a petição inicial por carência de interesse processual, na modalidade interesse/adequação, por impossibilidade jurídica do pedido rescisório e, assim, nos termos do art. 485, I, do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora